Tribunal: TJMT
Processo: 1007999-12.2025.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007999-12.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANDENILDO DE AMORIM ARAUJO - CPF: 017.165.011-56 (RECORRENTE), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), AGUAS ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (RECORRIDO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDICIONAMENTO DE LIGAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÉBITO DE TERCEIRO. NATUREZA PESSOAL DA DÍVIDA (
PROPTER PERSONAM
). ILEGALIDADE. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por concessionária de serviço público contra sentença que determinou a imediata ligação de água em imóvel e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o débito de tarifas de água e esgoto possui natureza
propter
rem
(vinculada ao imóvel) ou pessoal (
propter

personam
); (
ii
) se é lícita a recusa de ligação nova condicionada ao pagamento de dívida de terceiro; e (
iii
) se a privação do serviço essencial nessas circunstâncias gera dano moral indenizável e se o
quantum
fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que a obrigação decorrente do fornecimento de água possui natureza pessoal (
propter

personam
), vinculando-se a quem efetivamente utilizou o serviço, não se caracterizando como obrigação
propter
rem
. Decretos municipais não prevalecem sobre a legislação consumerista e o entendimento dos tribunais superiores.

4. A exigência de quitação de débitos de terceiros como condição para nova ligação configura prática abusiva e falha na prestação do serviço, pois o atual proprietário não pode ser responsabilizado por consumo que não usufruiu.

5. A recusa injustificada no fornecimento de serviço essencial (água), indispensável à saúde e dignidade, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral
in
re

ipsa
. O valor de R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo ao caráter punitivo-pedagógico e compensatório, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O débito decorrente de serviços de água e esgoto possui natureza pessoal (
propter

personam
) e não
propter
rem
, sendo ilícito condicionar a ligação da unidade consumidora ao pagamento de dívida contraída por antigo ocupante. 2. A recusa indevida ou interrupção de serviço essencial, fundada em débitos de terceiros, configura dano moral
in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 944; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1105681/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 18.09.2018; TJMT, Apelação 1036196-79.2019.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 30.07.2024; TR/MT, N.U 1019376-32.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, 3a Turma Recursal, j. 18.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1007999-12.2025.8.11.0007

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE ALTA FLORESTA

Recorrente
:
ÁGUAS
ALTA FLORESTA LTDA.

Recorrido
: VANDENILDO DE AMORIM ARAUJO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VANDENILDO DE AMORIM ARAUJO ajuizou reclamação em face de
ÁGUAS
ALTA FLORESTA
LTDA
. Noticiou que: a) adquiriu um imóvel comercial e, ao solicitar a ligação do fornecimento de água, teve seu pedido negado pela
parte reclamada
; b) a negativa foi justificada pela existência de um débito de R$ 26.057,93, contraído por um antigo e desconhecido ocupante do imóvel, a "Lanchonete Milênio"; c) a
parte reclamad
a condicionou ilegalmente a nova ligação ao pagamento da dívida de terceiro; d) tal exigência
lhe
impede

de utilizar e locar o imóvel, causando-lhe prejuízos. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata ligação do fornecimento de água, sob pena de multa diária; b) a confirmação da tutela, tornando-a definitiva; c) a condenação da
parte
re
clama
da ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a relação jurídica é de consumo, sendo o fornecimento de água um serviço público essencial; b) a jurisprudência é pacífica no sentido de que os débitos de consumo possuem natureza pessoal (
propter

personam
), não se vinculando ao imóvel; c) a recusa da
parte

reclamad
a em efetuar a ligação, condicionando-a ao pagamento de débito de terceiro, é prática abusiva e configura falha na prestação do serviço; d) a privação indevida de serviço essencial ultrapassa o mero dissabor e gera dano moral
in
re

ipsa
. Ao final, proferiu
sentença
de procedência para: a)
determinar
que a
parte
re
clama
da proceda à imediata ligação/restabelecimento do fornecimento de água no imóvel, independentemente da quitação de débitos pretéritos de terceiros, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00; b)
condenar
a
parte
re
clama
da ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o recorrido é proprietário do imóvel desde 2013, o que afasta a alegação de ser um terceiro estranho à dívida; b) o Decreto Municipal no 670/2002, alterado pelo Decreto no 1.631/2004, estabelece que o proprietário é responsável pelos débitos, caracterizando a obrigação como
propter
rem
; c) a negativa de ligação foi um ato legal, em exercício regular de direito, com base na norma municipal vigente; d) não houve conduta ilícita e, portanto, não há se falar em dano moral, tratando-se de mera questão administrativa e patrimonial; e) a aplicação do dano moral
in
re

ipsa
é indevida no caso concreto, pois a situação não gerou violação a direitos da personalidade. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, julgando improcedentes todos os pedidos; b) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando
que
a sentença deve ser mantida
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Débito de água. Natureza
propter

personam
.

A obrigação decorrente da prestação de serviços de fornecimento de água e esgotamento sanitário possui natureza pessoal (
propter

personam
), ou seja, vincula-se a quem efetivamente utilizou o serviço, não se caracterizando como uma obrigação real atrelada ao imóvel (
propter
rem
). Dessa forma, a exigência de quitação de débitos de terceiros como condição para uma nova ligação de serviço essencial é considerada prática abusiva.

Este entendimento está consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a responsabilidade do novo proprietário ou usuário por dívidas pretéritas. Decretos municipais que disponham em sentido contrário não prevalecem sobre a legislação consumerista e a orientação dos tribunais superiores.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – MUDANÇA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA – NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA – EXISTÊNCIA DE DÍVIDA PRETÉRITA EM NOME DO ANTIGO LOCATÁRIO DO IMÓVEL – CONCESSIONÁRIA QUE CONDICIONA A TRANFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO SERVIÇO E O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PAGAMENTO DE DÍVIDAS PRETÉRITAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "o débito, tanto de água como de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza
propter
rem" (...). (
AgInt
no
AREsp
1105681/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018,
DJe
09/10/2018).
2.
A única solução justa e cabível para o caso é o pagamento da dívida pendente por aquele consumidor efetivamente responsável pelo consumo, ou seja, a parte responsável pelo consumo à época, responderá pelos débitos anteriores, e o novo morador pela dívida oriunda do consumo realizado a partir daí. 3. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido se fixado em montante excessivo. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10361967920198110041, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 30/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2024)”

No caso em análise, a recorrente condicionou a ligação de água no imóvel do recorrido ao pagamento de um débito no valor de R$ 26.057,93, conforme se observa no extrato de dívida (
ID/PJe2 348883384
). Ocorre que o referido débito está registrado em nome de “LANCHONETE MILENIO”, terceiro estranho à relação processual.

Ademais, embora a recorrente sustente que o recorrido é proprietário do imóvel desde 2013, conforme escritura juntada (ID/PJe2 348883855), e que a dívida seria de sua responsabilidade por força de decreto municipal, ela não apresentou qualquer prova de que o estabelecimento “Lanchonete
Milenio
” pertencia ou possui qualquer vínculo com o recorrido
, ônus processual que lhe incumbia (art. 373, II, CPC)
.

Desse modo, a cobrança se refere a uma obrigação pessoal de terceiro. Assim, ao condicionar a prestação do serviço ao pagamento de dívida alheia, a recorrente praticou ato ilícito, caracterizando falha na prestação do serviço.

Portanto, a recusa em efetuar a ligação do serviço de água foi ilegal, e a sentença que determinou a sua realização deve ser mantida.

Dano moral.

A falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencial de água, gera dano moral
in
re

ipsa
, consoante a jurisprudência das Turmas Recursais.

Nesse sentido:

SÚMULA 49: “A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e gera dano moral in
re

ipsa
.”

“RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. QUESTÃO QUE DEVERIA TER SIDO ELUCIDADA POR MEIO DE LAUDO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTESTAÇÃO DE FATURA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. IRREGULARIDADE DA FATURA IMPUGNADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 7. Dano moral in
re

ipsa
. A suspensão indevida no fornecimento de serviço essencial como água e energia elétrica em residências gera dano moral in
re

ipsa
(N.U 1062847-69.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, publicado no DJE 06/10/2023; N.U 1045234-70.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2022, publicado no DJE 02/12/2022). (...) 9. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1006993-45.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, publicado no DJE 04/10/2024)”

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS-PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA- USUÁRIO DOS SERVIÇOS- RELAÇÃO DE CONSUMO -AGUA– CORTE INDEVIDO DE AGUA – FATURAS PAGAS FALHA NÃO IMPUTÁVEL A PARTE CONSUMIDORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 5. A recorrente não conseguiu comprovar a legalidade do corte de água, não se desincumbindo do ônus imposto pelo art. 373, II do CPC, eis que o reclamante está na posse desde
2006 ,
conforme consta no id. 232619822. 6. A interrupção indevida do fornecimento de água constitui ato ilícito causador de dano moral. 7. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1019376-32.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)”

Conforme analisado no tópico anterior, a conduta da recorrente em negar a ligação do serviço de água foi ilícita. A privação de um serviço indispensável à saúde, higiene e dignidade, por si só, configura dano moral indenizável, que independe da comprovação do sofrimento, sendo este presumido.

Portanto, é devida a indenização por danos morais.

Quantu
m
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença em R$ 5.000,00 atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
2
0% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026